Tribunal: TJDFT
Processo: 0708841-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708841-14.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 58211152), interposta pela Autora, QUALIDADE ALIMENTOS LTDA., em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 58211150), nos autos da ação anulatória de auto de infração tributária, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na sentença recorrida, o Juízo de origem destacou que “não foi apresentado o comprovante do recolhimento do tributo, nem identificado o pagamento no sistema fiscal”. Em suas razões recursais, a Apelante defende que “houve apuração e efetivo pagamento do crédito tributário, extinguindo-o”. Nas contrarrazões, o Réu, ora Apelado, sustenta que “o autor não pagou antecipadamente o ICMS objeto do auto de infração, tanto que discute essa cobrança nestes autos, e não comprovou que pagou de forma não antecipada pelo regime especial de apuração”. Contudo, dos autos emerge que, no dia 18/07/2014, possivelmente, foi apurado e pago o valor de R$ 26.730,50 (vinte e seis mil e seiscentos e trinta reais e cinquenta centavos) (ID 58211134). Assim, as partes foram intimadas para se manifestarem acerca dos fatos acima delineados (ID 58449180). O DISTRITO FEDERAL se manifestou nos seguintes termos (ID 59440968): [...] Conforme manifestação da Subsecretaria da Receita (Surec) anexa, que reafirma comunicações anteriores juntadas aos autos (vide id. 58211142), não há pagamento para o Auto de Infração n.o 6.134/2014, documento que constituiu o crédito questionado nestes autos. [...] Ocorre que eventual recolhimento efetuado pelo apelante foi feito à margem da legislação que lhe era aplicável. Nos termos da manifestação técnica da Surec (f. 14 do id. 58211142), a autuada não tinha, à época da autuação, direito de declarar e recolher o tributo na forma do art. 320-D do Decreto n.o 18.977/1997. Ainda segundo o setor responsável, o comprovante de pagamento apresentado (datado de 18/07/2014 e no valor de R$ 26.730,50) refere-se a pagamento de valores declarados na escrita fiscal, não sendo imputável ao lançamento de ofício ora guerreado. Não por outro motivo, o Auto de Infração n.o 6.134 foi lavrado em 03/06/2014, lançando o ICMS devido sobre as operações realizadas pela parte apelante, no valor histórico de R$ 16.152,38 (f. 4 do 58211124). Comprovado o não pagamento do tributo em comento, reputa-se atendido o despacho id. 58449180. Já o contribuinte Apelante informa que (ID 0067662): 1. Impera destacar que a contribuinte apurou e recolheu o valor devido à título de ICMS do mês de junho de 2014 por meio do regime especial do art. 320-D do RICMS/DF. Logo, não houve, de fato, recolhimento do montante autuado. 2. Isso porque, a empresa, devidamente enquadrada no regime especial, apurou o ICMS nos exatos moldes legais do art. 37 da Lei n° 1.254/96, artigo este que determina a apuração pelo regime especial a partir do momento em que o contribuinte é enquadrado em outro regime de recolhimento de ICMS que não o normal. 3. Dessa forma, em atenção ao princípio da boa-fé, a empresa apurou e pagou o crédito tributário, extinguindo-o. 4. Entretanto, apesar disto, o DF pretende cobrar pelo mesmo fato gerador no mesmo período, qual seja junho de 2014 (Id n° 58211134). 5. De fato, a empresa foi cobrada por ICMS antecipado, que pressupõe a apuração pelo regime normal de recolhimento de ICMS (art. 320, §5° do RICMS), no mesmo período em que o imposto foi apurado e pago pelo regime especial. 6. Uma nova cobrança de ICMS antecipado, como a do Auto de Infração n° 6.134/2014, além de não possuir amparo legal, acarreta duplicidade de pagamento de imposto. 7. Logo, considerando que o imposto atrelado à operação que se analisa foi devidamente pago com o crédito tributário extinto não há como se admitir novo lançamento para a mesma operação com base em outro regime de apuração. Observa-se, a priori, que o contribuinte, ora Apelante, recolheu o tributo quando ainda havia discussão acerca da forma em que deveria se dar o referido recolhimento, em detrimento do Auto de Infração n.o 6.134/2014, documento que constituiu o crédito questionado nestes autos, vez que entendia se enquadrar no regime especial do art. 320-D do RICMS/DF, o que o excluiria do dever de pagamento antecipado do tributo. Contudo, a própria Administração admite que o tributo fora recolhido de forma errada, permanecendo o crédito tributário referente ao auto de infração acima indicado. Porém, eventual recolhimento errôneo perpetrado pelo contribuinte não pode culminar em nova cobrança de imposto que, eventualmente, tenha sido quitado, ainda que de forma errônea, sob pena de ofensa ao postulado do enriquecimento sem causa. Desta forma, intime-se o DISTRITO FEDERAL, ora Apelado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça se o tributo fora devidamente quitado, ainda que recolhido da forma errada, em detrimento do Auto de Infração n.o 6.134/2014, documento que constituiu o crédito questionado nestes autos. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de junho de 2024 12:42:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador